Tribunal: TJSP
Processo: 2140276-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*RECURSO – Agravo de instrumento – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em ação de rescisão de contrato de financiamento estudantil, cumulada com obrigação de fazer e indenização – Feito já sentenciado - Superveniência de sentença no processo principal que prejudica o objeto do respectivo agravo de instrumento – RECURSO PREJUDICADO.*